Tribunal: TJDFT
Processo: 0757221-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NA INTERNET. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. NARRATIVA SUGESTIVA DE GOLPE USUALMENTE PRATICADO. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO/OLX. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA DURANTE O NEGÓCIO REALIZADO. CULPA CONCORRENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar a autora o valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), bem como julgou improcedente o pedido contraposto. Em suas razões, o recorrente sustenta a premissa de omissão de informações pelo recorrente que não se confirma, a dissonância da jurisprudência citada na sentença com o caso em tela e a litigância de má-fé da recorrida.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 58517149 e ID 58517150. Contrarrazões apresentadas (ID 58517153).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
4. A parte autora/recorrente relatou resumidamente que avistou o veículo Toyota Corolla XEI, com placa NGQ7E24, anunciado para venda na plataforma OLX. Iniciou então as negociações para aquisição do carro com Thiago Viana e Paulo Viana, supostos intermediários da venda em nome do réu/recorrente, Domingos. Alega que foi vítima de um golpe, pois, apesar de transferir o valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), não recebeu o veículo prometido, sendo ainda informada pelo recorrente que não havia recebido qualquer pagamento pela venda. Após tentativas de contato frustradas com Thiago, suposto intermediador, buscou a condenação do recorrente ao pagamento de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), valor este referente a metade do prejuízo suportado.
5. Por outro lado, o réu argumentou que não teve envolvimento no golpe sofrido pela autora, alegando também ser vítima da situação. Afirma que Thiago Viana e Paulo Viana o enganaram, informando que queriam adquirir o veículo para um amigo deles, Cleomar, esposo da recorrida, alegando que ele seria uma pessoa simples e constrangida caso o réu tratasse de valores diretamente com ele. O recorrente declarou que não discutiu valores com a autora ou seu marido, apenas aspectos técnicos, e só perceberam o golpe quando constataram a ausência de pagamento no cartório. Diante disso, argumentou que a autora age de má-fé, acusando-o de conluio com os golpistas, e por conseguinte, buscou a improcedência dos pedidos, solicitando, em contrapartida, que a autora fosse condenada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, acrescido de multa por litigância de má-fé.
6. Conforme estabelecido pelo artigo 186 do Código Civil, qualquer pessoa que, por sua ação, omissão voluntária, negligência ou imprudência, viole direitos e cause dano a outrem, mesmo que apenas moral, comete um ato ilícito. No caso em questão, restou demonstrado que a recorrida foi vítima de fraude ao transferir a quantia de R$19.000,00 (dezenove mil reais) para um terceiro sem receber o veículo acordado e em conta não pertencente ao proprietário, o que ocorreu devido à negligência das partes envolvidas, que por sua vez, não agiram com a devida transparência.
7. Restou evidente que a compradora (autora) e o vendedor (réu), se encontraram pessoalmente e não discutiram adequadamente as condições reais do negócio, notadamente porque não abordaram questões essenciais como valor do bem, prazo ou método de pagamento, além de não esclarecerem quem seria responsável pelo pagamento, e a quem o valor devido seria destinado. Deste modo, evidencia-se que ambas as partes tiveram participação no ocorrido, uma vez que acataram as sugestões dos golpistas quanto a omitir informações, sem tomar as devidas providências e cuidados quanto a transparência do negócio a ser realizado, o que fez com que não percebessem que estavam inadvertidamente colaborando com os golpistas e proporcionando as condições para o golpe acontecer.
8. Portanto, não se pode atribuir a responsabilidade exclusiva a nenhuma das partes pela ocorrência da fraude. A prática do chamado "golpe da OLX/intermediário" requer a participação tanto do comprador quanto do vendedor em uma encenação, na qual buscam obter vantagens na negociação. Se uma das partes agir com transparência, a fraude não se concretiza. Por esse motivo, a jurisprudência tem reconhecido a culpa compartilhada em tais situações. (Acórdão 1391129, Relator FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Acórdão 1382517, Relator CRUZ MACEDO, Acórdão 1280258, Relatora SIMONE LUCINDO).
9.Deste modo, é importante destacar que o artigo 6o da Lei 9.099/95 dá ao juiz a prerrogativa de escolher, em cada situação, a decisão que considere mais justa e equitativa, levando em conta os objetivos sociais da lei e as necessidades do bem comum. Isso implica que o julgador não deve sempre aplicar a norma jurídica de maneira estrita, pois em algumas circunstâncias a simples aplicação literal da lei não conduz ao verdadeiro propósito da função de julgar, que é a busca pela pacificação social. Portanto, o juiz deve sempre buscar a solução mais justa para o caso em questão, aquela que verdadeiramente contribuirá para acalmar as tensões entre as partes envolvidas no processo. Considerando que autora/recorrida realizou o referido pagamento de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) em conta de terceiro fraudador, acreditando estar realizando a transferência para o proprietário do veículo, no caso, o réu. Entendo que a solução mais justa e equitativa para este caso específico é que o recorrente seja obrigado a pagar a recorrida o valor R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos), equivalente a metade do prejuízo suportado por ela.
10. No que concerne à litigância de má-fé por parte da recorrida, razão não assiste ao recorrente. Com efeito, o art. 77 do CPC fixa o dever das partes e dos procuradores de expor os fatos em juízo conforme a verdade. O dever de lealdade processual é indispensável e atende ao princípio ético da boa-fé como pressuposto imperioso das partes em juízo. Nesse sentido, dispõe o art. 80 do CPC que litiga com má-fé aquele que: deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; provocar incidente manifestamente infundado e interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Assim, o reconhecimento da litigância de má-fé depende essencialmente de que o dolo seja devidamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida em nosso sistema normativo.
11. No caso em tela, não é possível afirmar que a parte autora agiu de forma desleal ou com abuso do direito. Uma vez que não restou demonstrado que tenha agido com dolo. Em verdade, a demanda da autora foi procedente neste caso específico haja vista que restou comprovado que ela fora tão vítima do golpe quanto o réu. Desta forma, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.